Tribunal: TJDFT
Processo: 0701898-35.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701898-35.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZELIA CARLOS AGUIAR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Ao autor e ao Ministério Público sobre as informações do DF de que já houve a realização dos exames, quando haveria a perda superveniente do objeto. Brasília, 21 de novembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator